Tribunal: TJMT
Processo: 1044271-54.2024.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044271-54.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VALESCA NIVIA DE ALMEIDA BARROS - CPF: 044.942.431-67 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), UNINTER EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.261.854/0001-57 (RECORRIDO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO EDUCACIONAL DIGITAL. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.

Alegação de contratação fraudulenta de serviços educacionais digitais e inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

A decisão agravada reconheceu a ausência de prova suficiente de fraude e a legitimidade da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora apresentou prova robusta capaz de desconstituir a presunção de validade da contratação eletrônica e da inscrição em cadastro de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A contratação eletrônica, munida de documentos regulares, goza de presunção de validade.

6. A ausência de elementos concretos e idôneos a demonstrar vício de consentimento ou inexistência de vínculo impede o reconhecimento da ilicitude da negativação.

7. O exercício regular de direito exclui a responsabilidade por eventual dano moral decorrente da inscrição.

8. Recurso manifestamente improcedente, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação eletrônica regularmente formalizada gera presunção de validade, que somente pode ser afastada por prova robusta de fraude ou inexistência de vínculo. 2. A negativação decorrente de cobrança legítima constitui exercício regular de direito e não enseja indenização por dano moral.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
VALESCA NIVIA DE ALMEIDA BARROS

contra a decisão monocrática proferida pelo Exmo. Sr. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cézar, relator na 1ª Turma Recursal Única do TJMT, que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta contra a empresa
UNINTER EDUCACIONAL S/A
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, não merece provimento.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação em discussão, por se tratar de dívida inexigível, compete à empresa reclamada comprovar a sua validade, ônus que se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

A reclamada comprovou a legitimidade do débito negativado apresentando um conjunto robusto de provas documentais. Esses documentos incluem contrato virtual com certificados de aceite digital para o curso de Serviço Social – celebrado em 30/10/2021, termos de condições comerciais, registros de acesso ao portal de ensino, registros de conclusão de disciplinas, além de boletins de frequência e notas. Tais provas demonstram que a autora firmou contrato de pré-matrícula, realizou a inscrição, cursou disciplinas e, portanto, o débito é legítimo. Embora a autora tenha impugnado esses documentos, não apresentou provas capazes de desconstituí-los, o que leva à conclusão de que a contratação dos serviços foi regular e o vínculo entre as partes é evidente.

A Turma Recursal possui jurisprudência pacífica no sentido de que a apresentação de tais provas documentais, como contratos de prestação de serviços educacionais com aceite digital, boletins com registros de notas, históricos escolares, extratos financeiros detalhando parcelamentos e pagamentos, relatórios de crédito do aluno e demais documentos correlatos, é suficiente para comprovar a relação jurídica entre as partes e a origem legítima do débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ALEGAÇÃO DE MERA PRÉ-MATRÍCULA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. CONTRATO COM ACEITE DIGITAL E RELATÓRIO DE DISCIPLINAS CURSADAS. ACOSTADO DOCUMENTOS DE HISTÓRICO DE ENSINO, REPARCELAMENTO ASSINADO VIRTUALMENTE NÃO IMPUGNADOS. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Se a instituição de ensino digitaliza com a defesa contrato de prestação de serviços de educação para curso de graduação com aceite digital, boletim, histórico de ensino, extrato financeiro, documentos de parcelamento estudantil das mensalidades não pagas, dentre outros os quais corroboram pela tese defensiva, aliado ao fato de que não houve impugnação específica a contestação quanto ao histórico de matérias cursadas, ou ainda juntada de comprovação de trancamento ou cancelamento do curso, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação.
(...)
(N.U 1047277-09.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO
DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024,
Publicado
no DJE 14/03/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – NEGATIVAÇÃO LÍCITA - AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.
Embora a parte Autora/Recorrente negue a existência de vínculo, a parte Requerida/Recorrida comprova a relação jurídica com a juntada de contrato de parcelamento da semestralidade escolar com aceite digital, contrato de prestação de serviços educacionais com aceite digital, boletim com registro de notas, extrato com percentuais de descontos tidos como “bolsas”, relatório de crédito do aluno, extrato financeiro constando parcelamento de débito e pagamentos, histórico escolar constando aprovação em determinada disciplina. Ademais, a parte Recorrente não impugnou especificamente a documentação apresentada, em especial os pagamentos das mensalidades, o que ilide qualquer possibilidade de fraude. Embora a parte Autora/Recorrente negue a existência de vínculo, a parte Requerida/Recorrida comprova a relação jurídica com a juntada de contrato de parcelamento da semestralidade escolar com aceite digital, contrato de prestação de serviços educacionais com aceite digital, boletim com registro de notas, extrato com percentuais de descontos tidos como “bolsas”, relatório de crédito do aluno, extrato financeiro constando parcelamento de débito e pagamentos, histórico escolar constando aprovação em determinada disciplina. Ademais, a parte Recorrente não impugnou especificamente a documentação apresentada, em especial os pagamentos das mensalidades, o que ilide qualquer possibilidade de fraude
.
(N.U 1005112-38.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024,
Publicado
no DJE 08/03/2024)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – TELAS SISTÊMICAS, EXTRATO FINANCEIRO, CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE, CERTIFICADO DE ACEITE DIGITAL, BOLETIM SEMESTRAL, HISTÓRICO ESCOLAR – SERVIÇOS NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE PELA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Contratação demonstrada através dos contratos com anotação de assinatura digital e autentificados por certificados de aceite digital, telas sistêmicas com dados do aluno, boletim semestral, histórico escolar e extrato financeiro com a relação das parcelas pagas, canceladas e em aberto. Evidenciada a contratação de serviços educacionais e os débitos inadimplidos, regular se demonstra o direito do recorrido em proceder a inscrição da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito.
(N.U 1023458-71.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023,
Publicado
no DJE 06/10/2023)

Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas
via de regra
, não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

Nesse ponto, vale mencionar que é entendimento pacífico da Turma Recursal que “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
.” (Súmula 34 da Turma Recursal).

Diante deste cenário, comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento da parte Reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constituiexercícioregulardedireitoe não gera a declaração de inexistência de débito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral, impondo-se a improcedência dos pedidos iniciais.

Por oportuno, impende consignar que “
Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição
.” (Enunciado Sumular n. 359 do colendo Superior Tribunal de Justiça).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025